Tribunal: STF
Processo: RE 933207
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Em linha de princípio, entendo que a reunião de processos somente se justifica nas estritas hipóteses em que se identifique a real possibilidade da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Essa, afinal, a dicção do § 3º do art. 55 do Código de Processo Civil.



    Admitir o contrário, sem que haja fundado motivo para a retenção do regular trâmite de uma determinada ação, mostra-se incompatível com a garantia constitucional de celeridade na entrega da prestação jurisdicional (inciso LXXVIII do art. 5º), a qual também encontra expresso amparo no postulado de primazia da decisão de mérito inscrito no art. 4º do Código de Processo Civil.



    Feita essa breve digressão, reputo cabível manter suspenso o julgamento desse recurso até que o Plenário do Supremo aprecie a ADI 2968/SP.



    Na ação de controle concentrado da qual tirado o presente recurso (RE 933.207/SP), a representação de inconstitucionalidade apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo teve por escopo impugnar um dispositivo do Estatuto dos servidores da UNICAMP, editado no ano de 2006, que permitia aos servidores e funcionários  estaduais, então em atividade, optar pelo regime estatutário, passando a integrar o quadro de cargos da instituição, a despeito de não haverem se submetido a prévio concurso público de admissão.



    A causa de pedir daquela ação, portanto, se encontra claramente associada à exigibilidade, contida no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, de realização de seleção pública para a investidura em cargos na administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    Por outro lado, na ADI 2968/DF, a Procuradoria-Geral da República alegou a incompatibilidade, também com a Constituição Federal, do caput do art. 243 da Lei 8.112/1990, ao amparo do qual foi permitido, aos servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias e das fundações públicas, que fossem submetidos ao regime jurídico único, desde que regidos pela Lei 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    Vale dizer, as questões jurídicas controvertidas numa e noutra ação apresentam alguma similaridade no pedido, bem como identidade nas correspondentes causas de pedir.



    Em face do exposto, acolho o pedido apresentado (peça 77 dos autos eletrônicos) pelo Sindicato dos Trabalhadores da UNICAMP e, assim o fazendo, determino o sobrestamento do presente feito até que haja manifestação decisória nos autos da ADI 2968/DF.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator